Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CRÉDITO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. CRÉDITO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PRAZO PRESCRICIONAL EM CURSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o ente distrital ao pagamento de R$ 722,47, referente a crédito de exercício findo relativo ao exercício de 2021, ao tempo em que pronunciou a prescrição dos créditos atinentes aos exercícios de 2004, 2005 e 2008.
2. Em suas razões recursais (ID 67028249), o Distrito Federal sustenta a inexistência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, destacando que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de requerimento administrativo apto a obstar a fulminação do direito ao crédito. Alega que inexiste renúncia ao prazo prescricional por ausência de previsão legal autorizadora. Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal, com a consequente improcedência do pedido autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição de crédito pertinente a exercício findo titularizado pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o disposto nos artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32 as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em tese fixada na Súmula no 42, estabeleceu que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”
6. No caso em apreço, verifica-se que, em 19/04/2024, a Administração Pública emitiu declaração informando que a parte recorrida detém crédito salarial a receber no valor total de R$ 2.198,66, referente aos exercícios de 2004, 2005, 2007, 2008 e 2021 (ID 67028236).
7. O Juízo de origem pronunciou a prescrição parcial dos créditos, reconhecendo direito da parte autora, apenas, àquele constituído no exercício de 2021. Não houve recurso da parte autora.
8. O interesse recursal do ente requerido, portanto, cinge-se à condenação ao pagamento de R$ 722,47, que se refere ao crédito de exercício findo relativo ao exercício de 2021. Não obstante, cumpre destacar que, em se tratando de crédito constituído ainda nos meses de novembro e dezembro do referido ano, está em pleno curso o prazo quinquenal de prescrição previsto no art. 1o, do Decreto n. 20.910/1932, que indica a fluência do prazo prescricional a partir "da data do ato ou fato do qual se originarem" os créditos.
9. Nesse cenário, a pretensão da parte autora pode ser exercida, ao menos em tese, até novembro e dezembro de 2026, não subsistindo razão para reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
___
Dispositivo relevante citado: Decreto n. 20.910/32, art. 1o.